Tribunal: TJDFT
Processo: 0005070-09.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. TELEBRÁS. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. OI S/A. GRUPAMENTO DE AÇÕES. INCLUSÃO DO CÁLCULO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré a subscrever ações complementares em favor da parte autora, devendo para tanto observar o valor patrimonial das ações da Telebrás, cuja apuração terá por base o balancete do mês da data da integralização, com os correspondentes dividendos e demais rendimentos, a serem apurados em liquidação de sentença, respeitando os termos fixados na fundamentação, possibilitando, ainda, a conversão da condenação em perdas e danos.

2. Consoante entendimento do STJ, não se pode desconsiderar, no cálculo da indenização relativa à complementação acionária, os eventuais grupamentos de ações e incorporações das sociedades anônimas, ocorridos até o trânsito em julgado da sentença condenatória, porquanto essas operações repercutem uma realidade no mercado de ações.

3. Recurso conhecido e provido.